Tribunal: STF
Processo: AI 565702
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
   ICMS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Pretensão de
   recolhimento do tributo à alíquota de 12%. Ausência de
   demonstração de que as mercadorias não foram destinadas à
   comercialização: impossibilidade da análise da legislação
   infraconstitucional e do reexame de provas. Pretensão recursal
   não amparada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
   Precedentes.